Tribunal: TJMT
Processo: 0007200-21.2009.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0007200-21.2009.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRENTE), JOCIMAL GALDINO DELGADO - CPF: 078.430.461-00 (RECORRIDO), AGUINALDO WAGNER ZANATTO - CPF: 020.076.179-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATO TEMPORÁRIO – DEPÓSITOS DE FGTS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – NULIDADE DE CONTRATOS COM IMPOSIÇÃO DE DEVER DE PAGAMENTO DE FGTS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.

Havendo renovações sucessivas de contrato administrativo de trabalho, descaracterizando o caráter excepcional, deve ser mantida a sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários e condenou a parte promovida, ora Recorrente, ao pagamento das verbas atinentes ao FGTS não recolhido durante a vigência dos referidos contratos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença julgou procedente a pretensão inicial e declarou a nulidade dos contratos temporários e a condenou ao pagamento do valor correspondente ao FGTS não recolhido durante a vigência dos referidos contratos, conforme dispositivo que cito:

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial, para DECLARAR A NULIDADE DOS CONTRATOS entabulados entre as partes, por não vislumbrar a situação autorizadora de excepcional interesse público, disposta no Art. 37, IX da Constituição Federal, fato que não retira a natureza jurídico-administrativa da relação estabelecida, conforme alhures fundamentado. Inobstante, CONDENO o Requerido ao PAGAMENTO dos valores correspondentes (I) FGTS de todo período laborado bem como a proceder ao RECOLHIMENTO da MULTA de 40% sobre o montante dos depósitos do FGTS; (II) verbas a serem apuradas em liquidação; (III) correção monetária e juros de mora, nos termos da Lei Federal nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei Federal nº. 11.960/2009; respeitando-se em todo caso, a prescrição qüinqüenal. DECLARO, pois, EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 269, I, do CPC.

DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no item 2.14.5 da CNGC, verbis: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”; no entanto, em relação aos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, fixo em 5% sobre o valor da CONDENAÇÃO, com fulcro no art. 20, § 4º, do CPC e orientação do STF (RE 561437 SP).

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 475 do CPC, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença.

A parte promovida, ora Recorrente, nas razões do recurso, alegou que a contratação temporária se deu por excepcional interesse público, de modo que não se pode generalizar a nulidade reconhecida, sobretudo por conta das interrupções ocorridas. Alegou que todos os contratos foram efetuados dentro da legalidade, com amparo na legislação correlata.

Argumentou que as contratações não superaram o limite de prazo previsto em lei, não havendo se falar em ilegalidade das contratações. Ainda, alegou que em virtude da validade e legalidade dos contratos temporários decorrentes de necessidade temporária de excepcional interesse público na substituição de professores concursados afastados, não faz jus ao recebimento de FGTS.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ante a legalidade da contratação.

A parte promovente apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, deixou de se manifestar no presente feito, por falta de interesse.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça que atua nesta Turma Recursal, deixou de se manifestar no presente feito, por falta de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No que se refere à suposta legalidade dos contratos, destaco que, igualmente, razão não lhe assiste, uma vez que o magistrado, na origem, fez questão de fundamentar que os contratos são nulos, fundamentos que não foram rechaçados pontualmente em recurso. Cito trecho do provimento judicial:

Conforme se infere dos autos, o Requerente trabalhou para Requerida durante os anos de 2002 a 2006, realizando sucessivos contratos por tempo determinado, fundados no excepcional interesse público invocado pela Administração, amparada no art. 37, IX da CF, “verbis”:

“A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998).

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;”

No entanto, afirma o Requerente que o contrato perdeu sua natureza temporária, e que foi dispensado sem justa causa e dessa forma faz jus ao FGTS, e a multa de 40% (quarenta por cento).

A contratação do Requerente pelo Estado de Mato Grosso, ora Requerido, deve ser interpretada de maneira restritiva, uma vez que em um primeiro momento, percebe-se que a Administração Pública tem a faculdade de efetuar a contratação temporária em situações especificadas em Lei.

O caso posto a julgamento se trata de ação de cobrança, em que a parte promovente pleiteia a declaração de nulidade dos contratos renovados entre 2002 e 2006 e, via de consequência, a condenação da parte promovida ao pagamento dos valores do FGTS, pedido este julgado procedente, razão do recurso.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, uma vez que a sentença fora prolatada em consonância com a legislação e jurisprudência correlatos, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Isso porque, inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações sucessivas ocorridas naquele período de tempo, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado (STF RE 765.320/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PLENO, DJe de 22/09/2016 e STJ, AgInt no REsp 1.657.345/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/06/2017).

O art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990, dispõe que:

É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.

Destaco que o magistrado
a quo
justificou, de forma fundamentada, que restou evidenciada a descaracterização do contrato temporário em face da inobservância da regra do concurso público e da ausência de comprovação do excepcional interesse público na renovação sucessiva de alguns contratos de trabalho.

A renovação sucessiva do contrato administrativo, descaracteriza o caráter excepcional para os contratos sem a devida motivação, bem como a temporalidade da contratação, requisitos, estes, necessários para justificar o ato administrativo. Portanto, diante da caracterização de sucessiva renovação de contrato administrativo, resta configurada a violação ao caráter excepcional desse tipo de contrato, de modo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Desta feita, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, em substituição aos honorários fixados em 1º grau, por incompatíveis, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I do CPC.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020